Tribunal: TJES
Processo: 5018766-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018766-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER GUETLER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008770-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUSA VALADARES SANTOS ANDRADE

AGRAVAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou o cumprimento da obrigação de fazer para pagamento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e paridade, bem como o pagamento das diferenças pecuniárias devidas desde 05/02/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o título executivo reconheceu o direito à paridade na aposentadoria por invalidez do exequente, além da integralidade dos proventos;
(ii) estabelecer se o pagamento das diferenças pecuniárias desde 05/02/2018 pode ser determinado em cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial deve ser interpretada de forma sistemática, conjugando todos os seus elementos, conforme art. 489, § 3º, do CPC, de modo que a menção expressa ao direito do autor à paridade na fundamentação da sentença vincula a obrigação imposta, ainda que não conste no dispositivo.

4. A ausência de impugnação específica à paridade nas fases de conhecimento e recursal reforça o entendimento de que o direito foi reconhecido.

5. A execução provisória de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública sujeita-se ao regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema nº 45 – RE 573872) e, por isso, não pode ser imposta em cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Recurso de embargos de declaração prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do direito à paridade na fundamentação da sentença, não impugnado oportunamente, vincula a execução, ainda que não conste expressamente no dispositivo.

2. O pagamento de diferenças pecuniárias contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional de precatórios, sendo inviável sua determinação em sede de cumprimento provisório de sentença, antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 489, § 3º, 534 e seguintes; EC nº 41/2003; LC nº 46/1994, art. 136.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573872, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.05.2017; TJDF, EMA nº 07423.08-72.2022.8.07.0000, Relª Desª Fátima Rafael, j. 30.11.2023; TJSP, AI nº 2023052-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a decisão recorrida e afastar a determinação de pagamento das diferenças afetas ao benefício previdenciário do exequente a partir de 05/02/2018 e, também, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da decisão (ID 50667085) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por
WAGNER GUETLER,
indeferiu pedido formulado pelo executado, determinando sua intimação
“para cumprir na íntegra a obrigação de fazer, efetuando o pagamento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais e paridade, pagar as diferenças pecuniárias havidas entre uma e outra a partir de 05/02/2018
”.

Em suas razões recursais (ID 11210480), o agravante sustenta que no título executivo objeto do cumprimento de sentença não há o reconhecimento de que o exequente faz jus à aposentadoria com paridade, apenas com proventos integrais.

A autarquia previdenciária também questiona a determinação de pagamento das diferenças pecuniárias a partir de 05/02/2018, aduzindo que
“não se mostra legalmente autorizado ao Juízo já determinar tais efeitos sem apreciação da impugnação da autarquia recorrente
”.

Pelo exposto, pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão recorrida.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso no ID 11210480.

Irresignado, IPAJM opôs embargos de declaração (ID 11446339) em face do aludido pronunciamento, os quais foram contrarrazoados no ID 1148727.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o presente cumprimento provisório de sentença proposto por
WAGNER GUETLER
em face do Instituto de Previdência visa executar a condenação estabelecida em sentença proferida nos autos nº 0016823-85.2017.8.08.0024, cujo dispositivo é o seguinte:

Ante o posto, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 485, V, do CPC, em relação aos pedidos de indenização por danos morais e indenização por danos materiais (perda de chance de progressão na carreira até a classe III, nível 15, com proventos mensais de R$ 5.058,81, despesas de tratamento e lucros cessantes até o final da convalescença) e PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, do CPC, para declarar o nexo causal entre as moléstias psíquicas e o trabalho/ambiente de trabalho exercido pelo autor na função de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, a partir do ano de 2015, devendo estas serem reconhecidas como doença profissional e para condenar a autarquia estadual a:

1- publicar nova Portaria de maneira a anular a de nº 208 de 31 de janeiro de 2018, publicada no DIO de 05/02/2018, de modo que seja caracterizada de acordo com o art. 136 da LC 46/94 c/c art. 40, I, da EC nº 41, de 19/12/2003, sendo que, além de garantir a aposentadoria com proventos integrais, pagar as diferenças pecuniárias havidas entre uma e outra, a partir de 05/02/2018;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A primeira controvérsia recursal cinge-se em apurar se há excesso na execução proposta, uma vez que o exequente, ao realizar seu pleito, indica que sua aposentadoria deve ser paga com integralidade e paridade, ao passo que a autarquia previdenciária aduz que no título executivo apenas há o reconhecimento de que a aposentadoria deve ser paga com proventos integrais.

Da análise da parte dispositiva da sentença, verifico que, de fato, apenas há menção à integralidade dos proventos (
“garantir a aposentadoria com proventos integrais
”). Sucede que, na fundamentação do édito sentencial, há menção expressa de que deve ser respeitada a integralidade e a paridade, vejamos:

Por conseguinte, resta flagrante o seu direito de revisão do benefício de aposentadoria por invalidez tendo como pretensão o reconhecimento de suas patologias como profissional, com proventos integrais
e paridade
, a partir da data da sua concessão, ou seja, 05/02/2018, como consubstanciado no art. 136 da Lei Complementar nº 46/94.

Vejamos o que preleciona o referido artigo:

Art. 136 - Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização

Pelo exposto, reputo que, a despeito de não constar expressamente a paridade no dispositivo sentencial, o referido direito foi concedido expressamente ao autor em sentença, o que se depreende do excerto supratranscrito.

Cumpre ressaltar, ainda, que não houve insurgência contra o referido ponto por nenhuma das partes.

Diversamente do exposto pelo Instituto de Previdência em seus aclaratórios, na fase de conhecimento, ao analisar os embargos de declaração e o recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrido,
não houve manifestação pelo Juízo
a quo
e, tampouco, por este Sodalício, a respeito da paridade.

Na realidade, o que buscava o autor por meio de ambos os recursos era ver reconhecido seu direito à progressão na carreira até a Classe II, Nível 4 e, consequentemente, a necessidade de pagamento retroativo dos valores referentes à diferença decorrente da progressão, o que se denota a partir do seguinte excerto do recurso de apelação:

[...] Com o reconhecimento da doença ocupacional e a aplicação da legislação vigente à época, acertadamente, o D. Juízo entendeu que o apelante teria direito à aposentadoria com integralidade e paridade com o subsídio de policial penitenciário no momento de sua aposentadoria, considerando a sua classe e nível dentro da carreira instituída pelas Leis Complementares nº 743/13 e nº 11.120/20.

Ocorre que, em outro processo, dessa vez de nº 0024423-60.2017.8.08.0024 e já transitada em julgado (anexos 2 e 3), o judiciário reconheceu que o apelante, por erro e omissão do Estado do Espírito Santo, deveria ter progredido e estar na Classe II, Nível 4, no momento da aposentação.

Contudo, em sentença, mesmo após o apontameio via embargos de declaração, o D. Juiz
a quo
estabeleceu a paridade e integralidade com o subsídio do apelante, sem considerar o acórdão já transitado em julgado do processo nº 0024423-60.2017.8.08.0024, acarretando prejuízo financeiro ao apelante.

[...]

Como corolário lógico, temos que:

(I) se o Judiciário Estadual está reconhecendo que o apelante tem direito à integralidade e paridade de sua aposentadoria com o subsídio do policial penitenciário que ocupa a mesma classe e nível que ele ocupava no momento em que foi aposentado por doença ocupacional;

(II) e se esse mesmo Judiciário Estadual também já reconheceu para todos os fins de fato e de direito que a classe e nível ocupado pelo apelante quando foi aposentado deveria ser Classe II, Nível 4;

(III)
Então o apelante tem direito a receber sua aposentadoria em integralidade e paridade
com os policiais penitenciários de classe II, Nível 4, desde o momento em que foi aposentado
.

Foi a pretensão de item III que não foi acolhida em sede de julgamento de embargos de declaração e recurso de apelação cível
, não havendo manifestação, nas referidas oportunidades, a respeito da paridade reconhecida em sentença.

Pelo exposto, considerando o reconhecimento do direito à paridade na fundamentação da sentença, reputo aplicável o disposto no art. 489, § 3º, do CPC, o qual estabelece que
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”.

Assim,
se houve expresso reconhecimento do direito do autor à aposentadoria com paridade, tenho que o simples fato de existir omissão no dispositivo do comando judicial do termo “paridade” não pode conduzir à conclusão de que o pleito autoral fora indeferido em relação à referida questão
. Trata-se, em meu sentir, de erro material, facilmente perceptível a partir da leitura dos demais termos da sentença.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar hipóteses em que há aparente dissonância entre o dispositivo e o conteúdo da sentença:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ELEMENTOS DA SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2.
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, §3º, do CPC). 3. No caso concreto, embora o dispositivo do título executivo judicial tenha condenado o réu no período compreendido entre janeiro de 1996, data efetiva da supressão do auxílio-alimentação, e a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, a fundamentação do julgado deixou explícito que o termo final da condenação era a data da impetração do mandado de segurança, com o mesmo objetivo.
4. Verificado que a condenação estava limitada ao período entre a supressão do benefício alimentação e a data 27.4.1997 (data da impetração do mandado de segurança), deve-se reconhecer que há excesso de execução. 5. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e providos. Unânime. (TJDF; EMA 07423.08-72.2022.8.07.0000; 179.6404; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 30/11/2023; Publ. PJe 13/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Inconformismo contra decisão proferida pelo juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Não cabimento.
Embora não tenha constado de forma expressa a condenação em danos morais no dispositivo da sentença, a ação foi julgada totalmente procedente e constou que a fundamentação passaria a fazer parte integrante do dispositivo. Na fundamentação houve a integral apreciação do pedido e sua fixação. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (artigo 489, §3º, do Código de Processo Civil).
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2023052-54.2024.8.26.0000; Ac. 17722733; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Schmitt Corrêa; Julg. 26/03/2024; DJESP 11/04/2024; Pág. 1428)

APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. MULTA CONTRATUAL.
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA MULTA QUE JÁ CONSTA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO DISPOSITIVO. Irrelevância. Decisão que deve ser interpretada em seu todo (art- 489, § 3º, do CPC).
Precedentes. Falta de interesse recursal evidenciado. Não conhecimento do ponto. Sucumbência. Distribuição. Autora que decaiu de parte mínima do pedidos. Réu que deve arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios (paragrafo único do art- 86 do CPC). Recuso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (TJPR; Rec 0006576-93.2017.8.16.0130; Paranavaí; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 08/03/2021; DJPR 06/04/2021)

Desse modo, em relação à referida questão, compreendo que não assiste razão ao agravante.

Por outro lado, compreendo que o efeito suspensivo deve ser deferido no que tange à irresignação referente à impossibilidade de determinação de pagamento dos valores retroativos desde
05/02/2018.

Isso porque, conforme relatado, estamos diante de cumprimento
provisório
de sentença proposto em desfavor de autarquia estadual. De fato, o pagamento superveniente dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade consiste em obrigação de fazer. Contudo,
a determinação de pagamento das diferenças decorrentes da revisão do ato de aposentadoria consiste em obrigação de pagar quantia, a qual submete-se aos ditames do artigo 534 e seguintes do CPC e, mais importante, à regra de expedição de precatórios ou de RPV
.

É bem verdade que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento do tema de repercussão geral nº 45, estabeleceu que
“a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios
”(RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017). No entanto, o mesmo não pode ser dito a respeito das obrigações de pagar quantia.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Instauração de cumprimento provisório de sentença para compelir os agravados a cumprirem obrigação de pagar quantia certa, referente aos valores retroativos devidos a título de pensão mensal aos agravantes.
Decisão recorrida que indeferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Pleito de reforma. Não cabimento. Pendência de Recurso Especial interposto pela agravada SANTA CASA em face do V. Acórdão desta C. 3ª Câmara de Direito Público que confirmou a r. Sentença condenatória. Art. 2º-B da Lei Fed. Nº 9.494, de 10/09/1.997, que determina que o pagamento de valores pela Fazenda Pública poderá ocorrer somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória.
Regime de pagamento mediante a expedição de precatório que exige sentença judicial transitada em julgado, conforme art. 100, §§ 1º e 5º, da CF. Impossibilidade de cumprimento provisório de sentença referente a obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, sendo cabível apenas o cumprimento provisório de obrigação de fazer. TEMA nº 45, de 24/05/2.017, do STF.
Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2199570-93.2024.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

77376234 - PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES REMANESCENTES DE PENSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRECATÓRIOS E TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Denota-se que a obrigação de fazer, que era a condenação do Distrito Federal de pagar pensão ao exequente, foi cumprida, sendo que, por outro lado, a pretensão referente ao valor que deixou de ser pago, no período que prevalecia o V. Acórdão proferido em grau de recurso, configura-se como obrigação de pagar. 2.
Tratando-se de obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública, deve-se aguardar o trânsito em julgado do título executivo, assim como o pagamento atrai o regime dos precatórios
.
3. Agravo de instrumento não provido. (TJDF; AGI 07205.85-60.2023.8.07.0000; 184.7811; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 11/04/2024; Publ. PJe 30/04/2024)

Portanto, não pode haver determinação de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor neste momento, uma vez que ainda estamos diante de cumprimento provisório de sentença que, neste ponto, versa sobre obrigação de pagar quantia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a decisão recorrida e afastar a determinação de pagamento das diferenças afetas ao benefício previdenciário do exequente a partir de
05/02/2018.

Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2025 às 14:27:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55750827022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.